Tribunal: TJMT
Processo: 0002984-25.2013.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002984-25.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ANA CLAUDIA LEVINO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SERGIO PEREIRA DAS NEVES - CPF: 035.337.461-00 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ISABEL APARECIDA RIBEIRO - CPF: 307.027.188-07 (VÍTIMA), JOAO MARIA GOMES DE JESUS - CPF: 200.813.919-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
V.V.

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: 1) POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – VÍTIMAS QUE RECONHECERAM O APELANTE – 2) EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE PELA EMBRIAGUEZ – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Não há como acolher o pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações das vítimas, que possuem especial valor em crimes desta natureza, inclusive com o reconhecimento do apelante em ambas as fases processuais.

2)
A embriaguez capaz de isentar a pena pelo ilícito praticado é a completa, e desde que decorrente de caso fortuito e força maior, não albergando a voluntária.

3)
Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

V.V.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Sérgio Pereira das Neves
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º

2984-25.2013.811.0064, Código: 612504, pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou procedente a

pretensão ministerial para condenar o apelante como incurso na prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva. (Id. 20271967 e 20271968).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 20271974 e 20271975), o apelante sustenta a insuficiência de provas para ensejar um édito condenatório, razão pela qual busca a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (Id. 20271976), requer o Ministério Público, que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença guerreada.

O parecer (Id. 25681485-TJ/MT) da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo é pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 04 de março de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020